Tribunal: TJES
Processo: 5011423-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011423-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011423-59.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA e BANCO INTER S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA CADEIA DE CONSUMO. CASHBACK. INSURGÊNCIA CONTRA REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9791651. Contrarrazões

apresentada pela recorrida, id. 9791656,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

O Banco Inter não apresentou contrarrazões apesar de intimado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9791651), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9791640), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés, de forma solidária, a:

A) Realizarem o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B) Realizarem o pagamento do valor de R$ 169,27 (Cento e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) atinente ao “cashback” a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação).”

Trata-se de Ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que

em 08/12/2022 adquiriu um aparelho celular no site da Samsung no valor de R$ 3761,53 tendo utilizado o hotsite do banco Inter para acessar o site da Samsung, pois havia promoção de 4.5% de cashback, ou seja, teria direito ao recebimento de R$ 169,27, que afirma não ter recebido, mesmo após várias tentativas de receber administrativamente o valor. Postula pela restituição do valor de cashback, além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de dano moral.

Inicialmente, em relação a ilegitimidade passiva d Samsung, a r. sentença a quo restou clara em afirmar que tanto o Banco Inter quanto a Samsung fazem parte da mesma cadeia de consumo, sendo partes legítimas para responder a presente demanda, posicionamento do qual coaduno.

No mais, restou incontroverso nos autos que os requeridos descumpriram com a oferta, ao deixar de creditar em favor da autora o valor relativo ao cashback ofertado e que muito embora a autora tenha tentado solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito.

Vale destacar que as ofertas influem de modo preponderante na decisão do consumidor, já que oferecem vantagens competitivas ao preço do produto. No caso em análise, mesmo observando as condições estipuladas pelos réus, a vantagem promocional ofertada, que veio a favorecer a recorrente com a concretização da venda, não foi levada a termo, configurando-se falha na prestação de serviços.

Assim sendo, verifica-se que a parte recorrente auferiu proveito da relação em análise, ao passo que os riscos decorrentes da natureza de sua atividade, na qual se inclui a oferta de preços promocionais, foram suportados pelo consumidor.

Assim, quanto à indenização por dano moral, restaram configurados os requisitos ensejadores do dever de indenizar (ato ilícito, dano e nexo causal). A parte recorrente incorreu em conduta ilícita ao participar de oferta promocional que não veio a concretizar-se, locupletando-se do valor integral da venda. Por outro lado, ainda, mesmo após a tentativa de solução administrativa pela consumidora, os requeridos não diligenciaram para que a promoção se concretizasse.

Portanto, tem-se que a conduta desidiosa das requeridas contribuiu para que a autora visse frustrada sua legítima expectativa de obter o valor promocional, condição persuasiva essencial para o negócio jurídico, tendo que buscar a tutela jurisdicional. Além disso, a informação prestada não esclareceu a consumidora, uma vez que teve como único intuito o afastamento da responsabilidade pelo não recebimento do cashback, restando evidente a falha na prestação de serviços dos requeridos e o descaso com a consumidora, situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e enseja o dever de indenizar, na forma do artigo 14 do CDC.

No que se refere ao quantum arbitrado, resta consolidado o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade da autora, o porte econômico, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica o dos réus, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Por tais razões, conclui-se que o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)